Tribunal: STF
Processo: ARE 1455955
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 579.431 – SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF - Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro.



    EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE OBSERVAR A NORMA VIGENTE NA ÉPOCA DA SUA INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.357 PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA. 



    EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO ULTIMADO EM DEZEMBRO DE 2016, PORÉM A ATUALIZAÇÃO DA CONTA HOMOLOGADA OCORREU EM 31/03/2005. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E ATÉ A EDIÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009, PASSANDO A INCIDIR A TR ATÉ DEZEMBRO DE 2013 E A PARTIR DE JANEIRO DE 2014, COM O ADVENTO DA LEI Nº 12.919/13, INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS (fl. 8, Doc. 4) e por MARIA CELESTE GONÇALVES VARJÃO (fl. 4, Doc. 6), este último foi rejeitado (Doc. 7), e aqueles foram acolhidos em parte, nos termos da seguinte ementa (fl. 3, Doc. 5):



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE RELACIONADA COM O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA. 



    DÉBITO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEVEM SER EMPREGADOS OS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA CORREÇÃO DO CRÉDITO, ATÉ DEZEMBRO DE 2013, INCIDINDO A PARTIR DE JANEIRO DE 2014 NOVAMENTE O IPCA-E. 



    JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE OBSERVAR A NORMA VIGENTE NA ÉPOCA DA SUA INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.357 PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕESA CERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA. 



    MEDIDA PARCIALMENTE ACOLHIDA.”



    Novos Declaratórios foram opostos por MARIA CELESTE GONÇALVES VARJÃO (fl. 6, Doc. 8), também rejeitados (Doc. 9).



    No RE (Doc. 11), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao art. 5º, caput, e XXI, da CF/1988, pois “v. acórdão recorrido manteve a aplicação da Lei 11.960/09 para correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, ofendendo diretamente o princípio da Isonomia, o Direito Fundamental de Propriedade” (Vol. 11, fl. 3).



    Para tanto, sustenta que o acórdão recorrido “manteve a utilização da TR indevidamente para correção monetária prevista pela Lei 11.960/09, mesmo após o Colendo Supremo Tribunal Federal declarar inconstitucional a aplicação do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança para os débitos da Fazenda Pública” (fl. 4, Doc. 11). 



    Afirma que “a atualização monetária com base na TR, não pode ser aplicada como critério de correção monetária, pois caracteriza-se grave violação ao direito de propriedade, bem como se verifica ofensa ao principio da isonomia, visto que os débitos públicos e privados seriam remunerados de forma diferentes, ocasionando uma diferença descabida em favor da Fazenda Pública” (fl. 7, Doc. 11).



    Nessa linha, argumenta que “para os requisitórios pagos a partir de 2014 deve ser utilizado o IPCA-E conforme determina o artigo 27 das Leis n.º 12.919/2013 e Lei 13.080/2015, além da modulação da ADI 4357”  (fl. 7, Doc. 11).



    Ao final, requer o conhecimento do presente recurso para afastar a aplicação da TR para fins de correção monetária.



    Em seguida, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 810 (RE 870.947-RG) (fl. 5, Doc. 12).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 3, Doc. 13):



    “ACIDENTÁRIA EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERALRECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 579.431 SÚMULA VINCULANTE 17 DO E. STF - Não há incidência de juros no crédito sujeito ao precatório no período compreendido entre a data da inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro. 



    EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE OBSERVAR A NORMA VIGENTE NA ÉPOCA DA SUA INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.357 PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA.



    EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. DÉBITO REMANESCENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PAGAMENTO ULTIMADO EM DEZEMBRO DE 2016, PORÉM A ATUALIZAÇÃO DA CONTA HOMOLOGADA OCORREU EM 31/03/2005. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E ATÉ A EDIÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009, PASSANDO A INCIDIR A TR ATÉ DEZEMBRO DE 2013 E A PARTIR DE JANEIRO DE 2014, COM O ADVENTO DA LEI Nº 12.919/13, INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.” 



    INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO. 



    ART. 1.030, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 870.947/SE (Tema nº 810) - Precatório - Débito remanescente - Utilização da T.R. até dezembro de 2013 e a partir de janeiro de 2014, com o advento da Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013, deverá incidir o IPCA-E como fator de atualização monetária - Acórdão mantido.”



    Em face desse acórdão, MARIA CELESTE GONÇALVES VARJÃO opôs Embargos de Declaração (fl. 5, Doc. 14), os quais foram rejeitados (Doc. 15).



    Em exame de admissibilidade, inadmitiu-se o Recurso Extraordinário na origem aos fundamentos de que (a) “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (fl. 1, Doc. 17); e (b) sobre a matéria o STF já decidiu na ADIN 4357-QO, rel. Min. LUIZ FUX.



    No Agravo (Doc. 19), a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou a decisão proferida nas ADIN 4357 e 4425, rel. Min. LUIZ FUX.



    É o relatório. Decido.



    Como relatado, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao Tema 810 da repercussão geral, confirmou a decisão anterior que dera parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora recorrente, amparando-se nos seguintes argumentos (fl. 4, Doc. 13):



    “Aquilo que foi decidido no RE nº 870.947/SE (Tema nº 810 do S.T.F.) não se aplica, s.m.j., ao caso dos autos. 



    Isso porque, o E. S.T.F., em março de 2015, modulou a declaração de inconstitucionalidade dispondo que se manteriam válidos os pagamentos realizados com base na T.R., nos precatórios expedidos no âmbito da administração pública federal, até dezembro de 2013, ou seja, antes do advento da Lei nº 12.919/13, que instituiu o IPCA-E como fator de atualização monetária, e que entrou em vigor em janeiro de 2014. 



    No presente caso, o credor utilizou o IPCA-E desde abril de 2013, tendo sido efetuado o depósito referente ao pagamento de precatório em dezembro de 2016, porém a data de atualização da conta homologada ocorreu em 31/03/2005.



    Portanto, devem ser empregados os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (T.R.) para correção do crédito, desde a edição da Lei nº 11.960/2009 até dezembro de 2013, incidindo a partir de janeiro de 2014 o IPCA-E, índice previsto no art. 27, da Lei nº 12.919/13, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária daquele ano. 



    Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 78/85) foi, d.m.v., equivocadamente devolvido para os fins do art. 1.040, II, do N.C.P.C., para ser revisto segundo o decidido no R.E. nº 870.947/SE, pois não contrariou o entendimento ali exarado. Assim, mantém-se o anterior acórdão.”



    Assim, conforme informado no acórdão recorrido, trata-se de hipótese de precatório expedido antes de 25/03/2015.



    Desse modo, o caso se submete ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem.



    A propósito, veja-se a ementa do precedente:



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.” (ADI 4425 QO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015, DJe de 04-08-2015 - grifo nosso)



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes de ambas as Turma do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425.



    2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias.



    3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 44.048-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.312.827-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR).



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido. (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente